Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014599-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (EMBARGANTE), Presidente da COMISSÃ O EXÃMINÃDORÃ DO CONCURSO DE PROVÃS E TI TULOS DOS SERVIÇOS NOTÃRIÃIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRÃJUDICIÃL DO ESTÃDO DE MÃTO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N°
1014599-80.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

RICARDO BRAVO

EMBARGADO
: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 83370490), com efeitos infringentes, opostos por RICARDO BRAVO contra o acórdão de Id. 68849975 que, à unanimidade, denegou a segurança que vindicava, na fase de exame de títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, o cômputo da pontuação referente a três pós-graduações por ele apresentadas.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erro material no aresto visto que: (i) trouxe na inicial da impetração diploma de graduação do ITA emitido em 11/12/2000 que automaticamente valida o curso de pós-graduação da Faculdade Arthur Thomas, iniciado em 2006 e (ii) provou-se que os cursos da Unyleya são cadastrados e que referida faculdade é credenciada, tendo os votos partido do princípio equivocado de que o credenciamento inicial de uma faculdade seria semelhante a uma lei multivigente, em que todas as demais autorizações geram atualizações na lei base, como se fosse o Código Civil.

Alega, ainda, que “
a decisão contém omissão e contradição interna, pois apesar de a relator mencionar que o Edital vincula a todos candidatos, as regras indicadas para não computar os títulos deste embargante são específicas e ad hoc.”

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se o cômputo das três pós-graduações.

Recurso tempestivo (Id. 83448958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021